Tribunal: STF
Processo: ARE 1487976
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - DESIGNAÇÕES SUCESSIVAS - SEM NULIDADE - OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - ÁREA DE DEFESA SOCIAL - LEI 10.254/1990 - LEI 18.185/2009 - ART. 4º, IV - PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA INICIAL DE ATÉ 03 (TRÊS) ANOS - ART. 4º, § 1º, III - PRORROGADO POR MAIS 05 (CINCO) ANOS - INDEVIDO PAGAMENTO DE FGTS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que teria sido contrariado os incs. II e IX e o § 2º do art. 37 da Constituição da República e o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na tese do Tema 916 da repercussão geral.



    Afirma que, “no caso em tela, o fundamento legal que embasou a contratação até o ano de 2009, foi a Lei Estadual 10.254/90, regulamentada pela Decreto 35.330/94. Note-se que o contrato se iniciava e depois de curto período era rescindido. Depois, novo contrato era assinado, e assim sucessivamente. Em 2009, entrou em vigor a Lei Estadual 18.185/2009, que passou a regulamentar as contratações em questão, notadamente em seu Art. 2º e Art. 4º: (...). Ora, a contratação se deu para serviços típicos e perenes da administração pública. Assim também, a justificativa de necessidade de pessoal em área estratégia, enquanto não ocorre concurso não se verificou na prática. Além disso, o disposto no Art. 4º, § 2º, da Lei 18.185/2009 não ocorreu na realidade dos fatos, eis que acontratações se renovaram indevidamente, pois o concurso para provimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário não ocorreu. Portanto, no presente caso o Requerido não observou as exigências constitucionais, firmando contratos temporários para funções permanentes, o que os tornam NULOS DE PLENO DIREITO” (fls. 6 e 8, e-doc. 18).



    Argumenta que, “considerando que o Requerente exerce sua função laboral através de um contrato de trabalho considerado nulo por não ser precedido de concurso público, tampouco por respeitar os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, assiste-lhe o direito determinante que impõe a Administração Pública efetuar o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e demais da espécie: (...). Exatamente nestes termos é o entendimento do STF, que em sessão realizada em 16/06/2012 no julgamento do RE nº 596.478 reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores cujo contrato de trabalho com a Administração Pública tenham sido declarados nulos em razão ao desrespeito à exigência de aprovação em concurso público para ingresso nos empregos públicos” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão combatida, julgando-se procedentes os pedidos de a fim de que o réu seja condenado ao pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, decorrente da nulidade das contratações ocorridas, respeitada a prescrição, com os consectários legais” (fl. 12, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). 



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário (e-doc. 21).



    Pede deferimento (fl. 18, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido nestes termos:



    “Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 



    Desse modo, resta negativo o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o que inviabiliza a sua remessa à Suprema Corte, conforme art. 1.030, V, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 20).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora